Tribunal: STF
Processo: ARE 1469379
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANUIDADES DEVIDAS À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NATUREZA JURÍDICA. EXECUÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. TEMA 732/STF. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.



    1. A decisão agravada destacou, em primeiro plano, a interpretação da Corte Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC, ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Assim, tendo a decisão agravada demonstrado encontrar-se respaldada em entendimento jurisprudencial consolidado na Corte Superior, não tem espaço nem relevância eventual impugnação à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma.



    2. Embora a Corte Superior tenha precedentes consignando que a natureza da OAB é de serviço público independente de categoria ímpar, sui generis, o que permitiria a cobrança de suas anuidades mediante execução de título extrajudicial, com o julgamento do RE 647.885 (Tema 732), entretanto, esse entendimento da natureza jurídica não tributária das anuidades da OAB foi superado, que passaram a ser classificadas como espécies de contribuições de interesse das categorias profissionais.



    3. Dessa forma, diante da natureza tributária das anuidades, correta a decisão recorrida ao definir que a competência para processar e julgar a execução de tais valores não é do Juízo Cível, mas do Juízo das Execuções Fiscais.



    4. Perceba-se, pois, que a decisão agravada apontou jurisprudência consolidada sobre a tese jurídica discutida, pelo que inviável o acolhimento do agravo interno, que nada acresceu quanto a fato ou fundamento jurídico que não tenha sido enfrentado com base em sedimentada orientação pretoriana, afastando, assim, a possibilidade da reforma postulada.



    5. Agravo interno desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II, XIII, XXXVI e LIII; e 109, I, da Constituição Federal



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 284 do STF, bem como por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão recorrido e também não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente